Tribunal: TJMT
Processo: 1020189-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020189-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JULIO CEZAR MILITAO NEVES - CPF: 963.458.291-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DIAS DE MELO - CPF: 460.630.991-15 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE – RECEPTAÇÃO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES – MONITORAMENTO POR MAIS DE 43 (QUARENTA E TRÊS) MESES – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÃO DA
GERÊNCIA DE MONITORAMENTO EM RAZÃO DA DESATIVAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR
02 (DUAS) VEZES – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA PARA RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO NÃO REALIZADA DEVIDO A SUSPENSÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVÍD-19 –
PORTARIA-CONJUNTA N.o 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020, E SUBSEQUENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA

Quanto ao excesso injustificado de prazo,
constata-se que não há qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional, ao contrário, verifica-se o zelo do magistrado na condução do processo, todavia, em virtude de as tentativas de citação do paciente serem infrutíferas, bem como pelas violações da tornozeleira eletrônica, o andamento do feito estava pendente.

Registra-se que,
estamos vivenciando em decorrência do Covíd-19 um caso atípico em nossas vidas, e por esse motivo, a realização das audiências estavam suspensas, conforme Resolução do CNJ no 062/2020, bem como os prazos dos processos físicos encontravam-se suspensos até a data de 08 de junho de 2020, conforme Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020, e as subsequentes de n.o 249,281,305,321,343 e 372/2020.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Júlio Cézar Militão Neves
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Expõe que o paciente encontra-se fazendo uso do monitoramento eletrônico, por supostamente ter cometido o delito de receptação, há mais de 03 (três) anos e 07 (sete) meses, sem que tenha ocorrido a audiência de instrução e julgamento.

Relata que o impetrante já pleiteou a revogação da medida ao juízo singular, todavia já se passaram mais de 10 (dez) meses sem que tenha sido o pedido analisado.

Sustenta a existência do constrangimento ilegal, em decorrência do excesso de prazo, haja vista estar sendo monitorado eletronicamente a mais de 43 (quarenta e três) meses.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante na data de 12 de fevereiro de 2017, sendo a denúncia recebida em 10 de maio de 2017, no entanto até a presente data não fora designada a realização da audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada as medidas cautelares do paciente, em especial, a do monitoramento eletrônico, haja vista não subsistirem seus requisitos, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 56607989/56611985).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 59824988). Informações juntadas (Id. 60305498).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Júlio Cézar Militão Neves,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante
sustenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal em virtude do excesso injustificado de prazo, pois está sendo monitorado eletronicamente a mais de 43 (quarenta e três) meses.

De elementar conhecimento que o constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Em analise ao caso concreto, nota-se que na audiência de custódia realizada em 12 de fevereiro de 2017, o paciente teve sua prisão em flagrante substituída pelas seguintes medidas cautelares: a) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; b) não mudar de endereço sem prévia comunicação do Juízo da causa; c) uso de monitoramento eletrônico.

Registra-se que, o monitoramento eletrônico, medida cautelar autônoma e substitutiva da prisão, é um mecanismo bastante útil de controle, e, não diferente da segregação cautelar, deve ser aplicado em caráter excepcional, apenas quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, assim, devem-se evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, ultrajando sob a minha ótica o princípio constitucional da não-culpabilidade, inclusive.

Devemos sim nos preocupar com o valor da segurança pública, mas jamais podemos esquecer que a regra é a dignidade humana, a regra é o respeito ao ser humano, razão pela qual torna-se imprescindível que a imposição do monitoramento eletrônico seja devidamente fundamentada, individualizada em relação ao panorama fático e o perfil do agente, evitando-se a sua indevida estigmatização, sob o pretexto de vigilância decorrente de possibilidades e não de probabilidades, pois aquelas se fazem presentes sempre, se não impossíveis, não se confundindo com estas, que exigem um conjunto de circunstâncias demonstradoras de sua plausibilidade. Além do fato de que, a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena antecipada, ante ao princípio da duração razoável do processo.

Nessa perspectiva, importante anotar ainda que as medidas cautelares alternativas à prisão impactam em intensidades diversas nos direitos por elas atingidos. Bem por isso, submetem-se ao postulado da proporcionalidade, traduzido no artigo 282 do Código de Processo Penal, que dispõe que essas restrições hão de observar a necessidade e a adequação da medida, sob cláusula
rebus sic santibus
, prevista no parágrafo 5o do mesmo dispositivo. A referida cláusula, aliás, ao mesmo tempo em que autoriza a imposição de restrições mais graves à liberdade do acusado, também determina o abrandamento das medidas cautelares quando aquelas vigentes mostrarem se excessivas à hipótese.

No ponto, calha destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui medida alternativa à segregação e exige fundamentação concreta”
(RHC 109.131/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ressalto que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade, tanto é que o parágrafo 4o do artigo 282 da Lei Instrumental Penal, estabelece que, em caso de descumprimento, o juiz poderá, mediante requerimento do Ministério Público, substitui-la por outra medida, aplicara cumulativamente à outra ou, até decretar a prisão preventiva. Veja-se:

“§4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. ”

Trago à baila o ensinamento de Edilson Mougenot Bonfim:

“Aliada à provisoriedade, a medida cautelar detém, ainda, natureza revogável, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas permanecerem como estão), estabelecendo-se sua revogação sempre que não mais se fizer necessária no caso concreto.

Desse modo, considerando-se a transitoriedade ou mutabilidade da situação ou circunstâncias que a ensejaram, ou seja, visto a possibilidade de alteração desse quadro, elas podem ser revogadas, após nova e correspondente alteração fática”
. (in Curso de processo penal. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 477).

Nessa linha de intelecção, somente a necessidade concreta pode justificar a fixação das medidas acautelatórias diversas da prisão preventiva, que devem pautar-se por critérios restritivos progressivos quanto à sua severidade, de acordo com o atual panorama fático-processual, não se fazendo justo, tampouco legítimo, que se estabeleça – quantitativa e qualitativamente – exageradas imposições limitadoras da liberdade ambulatorial do beneficiário, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se pronta reparação pela via do
writ
.

Com isso, faz-se necessário transcrever as informações prestadas pela autoridade judiciária (Id. 60305498),
in verbis:

“(...)
Foi o paciente preso em flagrante delito em data de 12.02.2017, pela PRF, em razão de estar transportando VEÍCULO FIAT/STRADA, Placa aparente NJS6911, conduzido pelo paciente, qual constava registro de roubo em data de 09.02.2017.

Em audiência de custódia realizada em data primeira mencionada no parágrafo supra, foi concedida a liberdade provisória mediante, dentre uma das condições, monitoramento eletrônico.

Nada obstante a revolta da impetrante, todavia, OMITIU as seguintes informações, sendo que a primeira delas, que
após o recebimento da denúncia, diga-se, qual se verificou em 08.05.2017, até a data 20.03.2018, portanto, quase decorrido 01 ( um ) ano, foi na tentativa de citar o denunciado.

Senão vejamos.

Expedido o
mandado de citação em 12.05.2017, restou inexitosa a diligência realizada em 16.06.2017, sendo que na sequência ( 05.07.2017 ), o representante do M. Público manifestou fosse oficiado a SEJUD, a fim de que informasse o local do apontamento GPS sob a guarda do paciente, cujo em data de 02.08.2017 foi encaminhado ofício a Gerente de Monitoramento eletrônico, não tendo respondido o ofício.

Por sua vez, já
em data de 04.10.2017, foi expedido novo mandado de citação, qual, novamente restou inexitosa, conforme se pode constatar da certidão do Sr. Meirinho lavrada em 15.12.2017, quando novamente manifestou o parquet ( 09.02.2018 ), reiterando a expedição de novo mandado de citação no mesmo endereço último qual teria resultado inexitosa a diligência.

O que não foi surpresa, é que
me data de 19.02.2018, foi aportado ao feito, expediente da Gerência de Monitoramento, informando que a tornozeleira eletrônica do paciente encontrava sem comunicação desde 08.02.2018.

Convém ressaltar, que referente a diligência reiterada pelo parquet, qual seja, reiteração da citação, novamente restou infrutífera a diligência, ou seja, não foi localizado o imputado, quando novamente foi oportunizado à douta promotora de justiça manifestar sobre a não localização do paciente, qual apresentou novo endereço.

Nesse ínterim, compareceu espontaneamente em juízo o paciente, qual informou endereço atualizado, bem como justificou a razão pela qual a tornozeleira eletrônica teria parado de funcionar, assim como informou que deixou de comunicar o juízo, em face de encontra-se internado e trabalhando em uma casa de recuperação, cujos dados são versões do paciente, certificado pelo Gestor Judicial em data de 20.03.2018, tendo na sequência ( 21.03.2018 ), a gerência de monitoramento eletrônico, comunicado o restabelecimento da monitoração.

Em data de 05.07.2018, novamente comparece o Sr. Julio Cezar Militão Neves em juízo, ocasião em que foi citado em cartório próprio.

A defesa preliminar foi apresentada em data de 12.07.2018, tendo verificado o saneador em 24.07.2018, com designação a audiência para 31.10.2019.

Em
data de 11.12.2018, consta nova comunicação da gerência de monitoramento, desta feita, informando nova desativação da tornozeleira eletrônica.

Por sua vez, em data de 04.11.2019, portanto, quase decorrido novamente 01 ( um ) ano, enfim, a inconformada impetrante resolve postular pela revogação da medida cautelar, juntando termo de declaração, que em apertada síntese, consta que o paciente estava “perdido nas drogas”, fato este que não permitiu que procurasse a central de monitoramento para sanar o problema e que mesmo nesse período, ou seja, “perdido nas drogas”, não teria cometido nenhum ilícito.

Que referente ao postulado da defesa ( Impetrante ), foi aberto vista ao representante do M. Público para manifestar, qual o fizera em data de 22.11.2019, pugnando por diligências consistentes em verificar se o paciente vinha cumprindo com a utilização da tornozeleira eletrônica, quando em data de 17.12.2019, foi deferido o requerimento formulado pelo parquet, ressaltando, que foi a primeira vez que esse signatário atuou no processo.

Através do Ofício no 111/2020/COMEP/SEAP/SESP, datado de 07.01.2020, consta várias violações referente a tornozeleira eletrônica que tem como motivação, violações da área de inclusão e fins de bateria.

Outrossim,
esclareço que a audiência redesignada para abril do fluente ano não foi realizada, tendo em vista a suspensão dos prazos referente aos processos físicos, quais ocorreram até a data de 08.06.2020, quando passou a ser híbrido o processo e, agora, finalmente, através do PJE.

Por fim, esclareço que o processo retornara a conclusão, tão somente nesta data, em face do pedido de informação do habeas corpus, ocasião em que foi renovada vista do processo ao M. Público para manifestar sobre aquele pedido formulado anteriormente pela defesa técnica do paciente, isto, em face, conforme consignado, da diligência anteriormente requerida pelo parquet. (...)”

Nota-se das informações acima expostas que, em que pese haja um lapso temporal excessivo quanto a utilização do monitoramento eletrônico, verifica-se que a autoridade judiciária tentou entre as datas de 08 de maio de 2017 a 20 de março de 2018, citar o paciente quanto o recebimento da denúncia, sendo todas as tentativas infrutíferas.

Por conseguinte, na data de 19 de fevereiro de 2018, foi informado pela Gerência de Monitoramento que a tornozeleira eletrônica do paciente encontrava-se sem comunicação desde o dia 08 de fevereiro de 2018.

Assevera ainda, que em data de 11 de dezembro de 2018, ocorreu nova comunicação da Gerência de Monitoramento informando a desativação da tornozeleira.

Assim, quanto a alegação de excesso de prazo no uso da tornozeleira eletrônica, nota-se que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é uniforme no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado
persecutor
, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. (HC 492965, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJ 23.05.2019).

Neste contexto, nas informações prestadas pela autoridade judicial apontada como coatora, constata-se que não há qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional, ao contrário, verifica-se o zelo do magistrado na condução do processo, todavia, em virtude de as tentativas de citação do paciente serem infrutíferas, bem como pelas violações da tornozeleira eletrônica, o andamento do feito estava pendente.

De mais a mais, quanto a alegação da não realização da audiência de instrução e julgamento, sucedo que em diligência realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, a audiência foi designada para a data de 01 de abril de 2020, todavia,
é de sabença que estamos vivenciando em decorrência do Covíd-19 um caso atípico em nossas vidas, e por esse motivo, a realização das audiências estavam suspensas, conforme Resolução do CNJ no 062/2020, bem como os prazos dos processos físicos encontravam-se suspensos até a data de 08 de junho de 2020, conforme Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020, e as subsequentes de n.o 249,281,305,321,343 e 372/2020.

Assim, não verifico o constrangimento ilegal, haja vista que o princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, bem como pelo período em que passamos devido a pandemia do COVID- 19, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Com essas considerações,
em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Júlio Cézar Militão Neves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020